Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL. APELAÇÃO CONHECIDAS E NAO PROVIDA.
1. Com o depósito de trinta por cento do valor da dívida e a proposta de pagar o restante em seis vezes, acrescida de multa e correção monetária de 1% ao mês, nos termos do artigo 916, caput, o devedor reconheceu sua obrigação, tornando a dívida líquida e certa, não podendo mais discutir os juros moratórios. A regra especial se sobrepõe a regra geral.
2. O não pagamento de uma das prestações acarreta o vencimento das subsequentes, acrescidas de multa e correção monetária de 1% ao mês e imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor.
3. Tratando-se de dívida reconhecida judicialmente e em havendo regramento específico para o caso de pedido de parcelamento da dívida pelo devedor, não se aplica o entendimento c. Superior Tribunal de Justiça, restrito à hipótese em que os juros moratórios não forem convencionados e a omissão é suprida pela lei. Não sendo essa a hipótese dos autos, aplica-se a taxa SELIC.
4. Recurso conhecido e desprovido.